Tribunal: TJBA
Processo: 8015714-72.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8015714-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 14ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR COM PROCESSO ANTERIORMENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREVENÇÃO DO JUÍZO. ART. 59, DO CPC. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
JULGAR
IM
PROCEDENTE

O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.